Tribunal: CARF
Processo: 16707.006914/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006914/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.693 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ACUSAÇÕES
FISCAIS.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
VEDAÇÃO.
É improcedente o lançamento fiscal e que se sustenta em argumento que a
defesa, com o recurso voluntario, tem sucesso em desconstituir, sendo vedado
ao julgador administrativo avaliar temas que não integram o litígio, por
representar cerceamento do direito de defesa e mudança de critério jurídico.
EXTINÇÃO DE DÉBITOS POR PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO.
Efetuada diligência fiscal em que se conclui que todos os recolhimentos
efetuados pelo contribuinte foram devidamente apropriados ao débito lançado,
argumentos da defesa sobre a extinção total dos valores exigíveis demandam a
indicação objetiva dos recolhimentos efetuados que não constaram do
Relatório de Documentos Apresentados.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
perícia, mormente quando esta visa substituir o autuado em seu mister probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário objeto do levantamento BSI -
Bolsistas Servidores de IFES.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006914/2008-22
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2008-22

O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 11-
31.167, de 23 de setembro de 2010, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife/PE (fl. 597 a 608), que assim relatou a lide administrativa:
Relatório
De acordo com o relatório fiscal, fls. 129/135, os discriminativos de fls. 4/35 e o
anexo de fundamentos legais do débito, fls. 36/37, este Auto de Infração - AI apura
contribuições destinadas à seguridade social (contribuições previdenciárias a cargo da
empresa), incidentes sobre:
a) levantamento BST - bolsas de ensino, pesquisa e extensão destinadas a
servidores, docentes e demais integrantes do quadro técnico das Instituições Federais
de Ensino Superior - IFES, no período de 01/2004 a 06/2006;
b) levantamento PS - diferença das remunerações pagas a contribuintes
individuais informadas nas GFEP e nas DIRF, bem como contribuintes individuais
informados nas DIRF c não informados nas GFIP, no período de 01/2004 a 11/2006.
Sobre o levantamento BSI, o auditor autuante afirmou que foram destinadas
bolsas de ensino, pesquisa e extensão a servidores, docentes e demais integrantes do
quadro técnico das IFES, configurando base de cálculo de contribuições
previdenciárias, haja vista que não tiveram autorização prévia das IFES, nos termos do
art. 4o, da Lei n° 8.958/1994 c/c os arts. 5o, § Io, e 7°, do Decreto 5 205/2004.
O autuante intimou o contribuinte autuado a apresentar as autorizações prévias
das IFES para os servidores públicos federais participarem das atividades
desenvolvida pela fundação, bem como a informar todos os servidores, docentes e
demais integrantes dos quadros técnicos das IFES que tenham recebido bolsas de
ensino, pesquisa ou extensão.
Em resposta as intimações, o autuado apresentou a Portaria 328/R-06, de
22/06/2006, que aprovou a Instrução Normativa sobre Procedimentos Administrativos
e Financeiros de Apoio a Projetos Acadêmicos entre a UFRN e a FUNPEC, a qual, em
seu art. 24, autoriza o autuado a conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão a
servidores ativos da UFRN.
Quanto aos serviços prestados por pessoas físicas, verificou-se que, nas GFIP, o
valor da remuneração dos mesmos era inferior ao informado nas DIRF.
O autuado apresentou impugnação, a fls. 449/513, na qual, em síntese, argüiu:
a) é instituição agregada à UFRN, existindo para dar maior agilidade aos seus
projetos de ensino, pesquisa e extensão, administrando recursos públicos e tendo que
prestar contas ao TCU;
b) a Lei 8.958/1994 veio preencher lacuna sobre fato já existentes - as
Instituições de Ensino Superior - IES dando-lhes natureza jurídica de fundações de
direito privado, sem fins lucrativo, regidas pelo Código Civil Brasileiro, sujeitando-as
às exigências legais contidas neste diploma normativo;
c) ainda que a lei lhe atribua natureza jurídica de direito privado (faz analogia
com o clássico Romeu e Julieta), continua a ser um órgão público, pois que; seus
dirigentes são nomeados pelo reitor da UFRN, sua prestação de contas é examinada e
aprovada pelo TCU; e os recursos financeiros administrados são pertencentes a órgão
públicos, imunes sobre impostos sobre o patrimônio e a renda;
d) os recursos privados de terceiros são depositados para sua administração por
força de convênio celebrado pela UFRN ou de algum outro órgão público conveniado,
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2008-22

a fim de que se dê maior agilidade de ação que melhor atenda às necessidades
públicas.
e) não há incidência de contribuição previdenciária sobre as bolsas de estudos,
por falta de previsão legal, bem como foram recolhidas as contribuições incidentes
sobre a prestação de serviços, conforme explicado no comentário anexo, o qual c
resultado da auditoria contábil realizada,
f) o auditor fiscal afirma que os funcionários trabalham com total e completo
conhecimento e anuência da UFRN, não havendo autorização da IFES em qualquer
processo, pois a mesma partira da sua comissão de pós-graduação,
g) a autorização partiu da UFRN, pois não é possível a identificação de algum
outro órgão público que tenha feito;
h) é preciso realizar apuração administrativa, a fim de se poder falar na parte
penal, não passando de precipitação o encaminhamento de documentação para fins
penais;
i) não se pode colocar limites à lei, a fim de que a isenção se dê apenas a partir
da Portaria 328/R-06, de 22/06/2006;
j) as bolsas de pesquisa e extensão não integram o conceito de salário de
contribuição da Lei 8.212/1991, cuja não incidência é reforçada pelo art 7o do Decreto
5.205/2004,
1) todos os convênios com a UFRN foram assinados pelo Reitor ou por um Pró-
Reitor ou por qualquer outra autoridade universitária competente;
m) obedece a todas as exigências da legislação, incluindo a do art 3°, da Lei
8.958/1994,
n) todas as guias de informação foram apresentadas e todos os recolhimentos
foram efetuados tempestivamente;
o) se algum erro havia, não se poderia esperar tanto tempo para tributá-la e
multá-la e até ameaçar seus dirigentes de processo criminal;
p) é regra do direito que se deve restringir o que é odioso e ampliar o que é
benigno, tendo a fiscalização agido de modo contrário, ampliando a incidência
tributária sobre remuneração que não é salário de contribuição e restringindo a não
incidência sobre as bolsas concedida e pagas para considerá-las tributáveis;
q) o STF tem ampliado a imunidade tributária das entidades de assistência
social,
r) se utiliza das provas numeradas de 3 a 271, juntadas ao processo
16707.006914/2008-14,
s) as IFES possuem tratamento diferenciado segundo o art 150, inciso VI, alínea
"c'\ da Constituição,
t) protesta por todos os meios e provas admitidos em direito, especialmente a
perícia de auditoria a todos os contratos e convênios celebrados por esta fundação.
u) requer que se contenha de enviar representação para fins penais, pois
inexistem razões para tal atitude
No relatório do grupo de contabilidade do autuado, fls. 515/518, além da
repetição de argumentos já postos na impugnação, acrescenta-se que grande parte dos
valores não identificados pela auditoria, relativos às diferenças entre as remunerações
de contribuintes individuais, foram declarados e arrecadados, conforme faria prova a
Relação Nominal dos segurados, cópias das guias de recolhimento e cópia da GFIP.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2008-22

Solicitou-se, a fls. 537/538 e 551/552, diligência, a fim de que a autoridade
lançadora se pronunciasse sobre as guias de recolhimentos e demais documentos
juntados
Respondendo à solicitação, o auditor autuante, nas informações de fls 540/541 e
553, explica:
a) os valores recolhidos através de GPS, relativos às contribuições
previdenciárias, no período de 01/2004 a 12/2006, foram totalmente abatidos dos
créditos lançados por meio dos AI 37.214.0004-1 e 37.214.005-0, conforme se verifica
pelo Relatório de Documentos Apresentados - RDA e Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados - RADA, restando apenas não aproveitadas as
contribuições recolhidas a título de terceiros por não serem objeto deste Al,
b) na competência 11/2006, por erro de digitação, foi deduzido apenas R$
103.480,73 (cento e três mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e três centavos),
devendo o mesmo ser retificado para R$ 183.480,73 (cento e oitenta e três mil,
quatrocentos e oitenta reais e setenta e três centavos);
c) analisando as cópias das GFIP entregues antes da ação fiscal, constata-se que
alguns contribuintes individuais foram incluídos indevidamente nas bases de cálculo
dos AI 37.214 004-1 e 37.214 005-0, pelo que propõe a exclusão de suas
remunerações das bases de cálculos apuradas, conforme planilha de fls. 542/543;
d) os demais valores lançados de remuneração de contribuinte individuais
consistem na diferença entre o valor constante na DIRF e na GFIP, e devem
permanecer inalterados.
Cientificando o autuado das novas informações trazidas aos autos (vide fls.
544/546 e 591/593), sendo-lhe concedido novos trintídios para manifestação, estes
transcorreram m albis.
É este, em síntese, o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife/PE exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou a
impugnação parcialmente procedente, lastreada nas conclusões mais relevantes sintetizadas pelos
excertos abaixo transcritos:
Da natureza jurídica do autuado
(...)
A Fundação nasce de declaração de vontade do fundador, sendo efeito de
negócio jurídico unilateral, pelo qual se determina o fim da Fundação e os meios com
que pode contar inicialmente. Nada obstante também pode ser criada por lei ou por ato
administrativo que a lei permita. Contudo, quando criada ou autorizada por lei, deve
atender fielmente ao que o normativo impõe. Se a lei diz que ela é de direito público,
deve seguir as normas e os princípios do direito público, podendo, no entanto, o
mesmo normativo eleger exceções às normas publicistas, desde que não vá de
encontro a princípios e regras constitucionais.
De outra forma, se a lei diz que a fundação é de direito privado, deve seguir os
principio e normas do direito privado, sujeito, também, às exceções postas na norma
instituidora ou autorizadora de sua criação.
(...)
Sendo assim, é indiscutível que a natureza jurídica do autuado é de fundação
pública de direito privado.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2008-22

Da incidência de contribuição previdenciária sobre as bolsas de estudos,
pesquisa e extensão concedidas
(...) Desta forma, sendo a bolsa concedida em razão da atividade de estudo,
pesquisa e extensão, não há dúvida de que integra o conceito de salário de
contribuição do contribuinte individual, haja vista que a mesma é decorrente única e
exclusivamente da atividade desenvolvida.
(...)
Conclui-se, portanto, em segundo plano, a despeito da duvidosa
constitucionalidade de Decreto que faz ressalva a contribuição instituída por lei, que a
não incidência de contribuição previdenciária sobre as bolsas de estudo, pesquisa e
extensão concedidas pelo autuado a servidores UFRN está sujeita ao atendimento dos
termos precisos do Decreto 5.205/2004, o qual instituiu a ressalva da incidência. Neste
sentido, o art. 5°, inciso II, do referido normativo dispõe:
(...)
No dispositivo retrotranscrito reside o núcleo da controvérsia, haja vista que o
autuante afirmou que não havia, até a Portaria 328/R-06, de 22/06/2006, autorização
para os servidores da UFRN atuarem em projetos de estudo, pesquisa e extensão
desenvolvidos pelo autuado.
(...)
Em assim sendo, não havendo nos autos prova do ato administrativo que
concedeu autorização prévia para que os servidores da UFRN atuassem nos convênios
firmados com o autuado, é de se manter a incidência ,de contribuições previdenciárias
sobre os valores das bolsas de estudo, pesquisa e extensão concedidas, haja vista tal
prova constituir ônus do mesmo, visto que, perfazendo exceção à regra de incidência
de contribuições previdenciárias, cabe a quem alega o ônus probatório.
(...)
Da retificação do levantamento PS
(...)
Analisando a documentação trazida pelo autuante, o autuado [sic] identificou
que. por equívoco, incluiu nas bases lançadas alguns segurados constantes das GFIP
informadas antes da ação fiscal, propondo a exclusão de suas remunerações das bases
de cálculo lançada.
Desta forma, deve-se retificar os valores lançados de contribuições no
levantamento PS, a fim de excluir as contribuições decorrentes de remunerações pagas
a segurados informados em GFIP entregues antes da ação fiscal. da seguinte forma:
Ciente do Acórdão da DRJ em 21 de outubro de 2010, fl. 620, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 624 a
644, em que reitera parte das razões expressas na impugnação, as quais serão melhor detalhadas
no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2008-22

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente trata da
desnecessidade de depósito prévio de 30% para seguimento do recurso voluntário, tema que
perdeu seu objeto com o reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência e que não obstou
o seguimento do recurso no presente caso.
DA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
BOLSAS DE ENSINO. PESQUISA E EXTENSÃO.
DA EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA
A defesa faz considerações acerca do entendimento da Procuradoria Geral do
INSS que, por meio do Parecer que cita, reconhece a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre dispêndio a título de bolsa de estudo, pesquisa e extensão, apontando que
tal entendimento se alinha à legislação de regência, já que, neste caso, não haveria qualquer
prestação de serviço a justificar tal tributação..
Sustenta que o que se vê nos autos é fruto de uma interpretação restritiva, pela
qual a isenção dependeria de autorização prévia e que a legislação que trata da matéria prevê a
isenção de tais valores sem quaisquer condicionantes. Cita precedentes administrativos que se
alinham ao seu entendimento.
Aduz que é incontroverso que não incide contribuição social sobre tais verbas e
que a celeuma se restringe à exigência de tal autorização prévia, extrapolando o preceito legal
que dispõe que o pagamento a título de bolsa não constitui fato gerador do tributo. Relembra os
termos do art. 7o do Decreto 5.202/041. Ademais, afirma que a falta de tal autorização não
desnatura a natureza da verba.
Ainda assim, assevera que tal autorização existe, pois restou expressa no
Protocolo de Celebração de Convênio 082/02, celebrado entre a UFRN e a ora recorrente.
Neste ponto, parecem desnecessárias maiores detalhamentos do argumento da
defesa sobre o tema.
Inicialmente, vale ressaltar que outras avaliações absolutamente pertinentes
poderiam ter sido objeto tanto do lançamento quanto da Decisão recorrida, em particular sobre a
possibilidade de uma isenção tributária definida em Decreto ou mesmo sobre o entendimento já
manifestado em julgamentos anteriores, nesta mesma Turma, sobre as especificidades
relacionadas às bolsas para fins de isenção, já que reiterada manifestação, inclusive da própria
Receita Federal, vem considerando fora do campo de incidência tributária apenas as bolsas de
estudos e pesquisa caracterizadas como doação, cujos resultados não apresentem vantagem para
o doador tampouco importem em contraprestação por serviços prestados pelo beneficiário.
Contudo, a ação fiscal restou limitada aos seguintes argumentos da Autoridade
lançadora:
4.1.6 Em atendimento aos Termos mencionados acima, a Fundação apresentou a
Portaria 328/R-06, de 22/06/2006, que aprova a Instrução Normativa sobre
Procedimentos Administrativos e Financeiros de Apoio a Projetos Acadêmicos entre a
UFRN e a FUNPEC. Também foram apresentadas informações de servidores, docentes

1 Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de renda, conforme o disposto no
art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integram a base de cálculo de incidência da contribuição
previdenciária prevista no art. 28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2008-22

e demais integrantes do quadro técnico das Instituições Federais de Ensino Superior -
IFES, que tenham recebido bolsa de ensino, pesquisa e extensão através de Projetos
coordenados, elaborados e executados pela FUNPEC.
(...)
4.1.8 Ao analisar, por amostragem, os Processos referentes aos projetos realizados
verificou-se que ocorreu a indicação de servidores de IFES, na condição de bolsistas,
para participar na equipe dos projetos e a aprovação do projeto pela Comissão de Pós
Graduação da UFRN. Entretanto não se identificou nos respectivos projetos a
autorização das IFES para que seus servidores atuassem nos contratos e convênios
firmados entre elas, até a publicação da Portaria 328/R-06, de 22/06/2006, que aprovou
a Instrução Normativa sobre Procedimentos Administrativos e Financeiros para Apoio a
Projetos Acadêmicos entre a UFRN e a FUNPEC.
4.1.9 Nos termos do art. 4o da Lei n°. 8.958 de 20/12/1994 e nos art. 5o § 1o e art. 7o do
Decreto n°. 5.205 de 14/09/2004, as bolsas concedidas a servidores, docentes e demais
integrantes do quadro técnico de Instituições Federais de Ensino Superior sem
autorização das IFES, referente ao período de 01/2004 a 21/06/2008, constituem base de
incidência de contribuições previdenciárias.
4.1.10 A base de cálculo apurada corresponde ao valor das bolsas, referente ao período
de 01/2004 a 21/06/2008, considerando, portanto, a Instrução Normativa sobre
Procedimentos Administrativos e Financeiros para Apoio a Projetos Acadêmicos entre a
ÜFRN e a FUNPEC, acima citada. Os valores lançados foram obtidos pelas informações
de servidores, docentes e demais integrantes do quadro técnico das Instituições Federais
de Ensino Superior - IFES, que tenham recebido bolsa de ensino, pesquisa e extensão
fornecida pela Fundação, relacionados no Anexo I, e foi lançada no seguinte
levantamento:
• BSI - Bolsistas Servidores de IFES, cujos valores não foram declarados em GFIP.

Por sua vez, a Decisão recorrida apresenta a seguinte conclusão:
Conclui-se, portanto, em segundo plano, a despeito da duvidosa constitucionalidade de
Decreto que faz ressalva a contribuição instituída por lei, que a não incidência de
contribuição previdenciária sobre as bolsas de estudo, pesquisa e extensão concedidas
pelo autuado a servidores UFRN está sujeita ao atendimento dos termos precisos do
Decreto 5 205/2004, o qual instituiu a ressalva da incidência. Neste sentido, o art. 5o,
inciso IT, do referido normativo dispõe:
Art. 5o(omisso)
§1° A participação de servidor público federal nas atividades de que trata este artigo
está sujeita a autorização prévia da instituição apoiada, de acordo com as normas
aprovadas por seu órgão de direção superior.
§2° (omisso)
No dispositivo retrotranscrito reside o núcleo da controvérsia, haja vista que o autuante
afirmou que não havia, até a Portaria 328/R-06, de 22/06/2006, autorização para os
servidores da UFRN atuarem em projetos de estudo, pesquisa e extensão desenvolvidos
pelo autuado.
(...)
Em assim sendo, não havendo nos autos prova do ato administrativo que concedeu
autorização prévia para que os servidores da UFRN atuassem nos convênios firmados
com o autuado, é de se manter a incidência ,de contribuições previdenciárias sobre os
valores das bolsas de estudo, pesquisa e extensão concedidas, haja vista tal prova
constituir ônus do mesmo, visto que, perfazendo exceção à regra de incidência de
contribuições previdenciárias, cabe a quem alega o ônus probatório.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2008-22

Assim, é inconteste que o motivo que levou ao lançamento e a sua manutenção
em primeira instância foi exatamente a falta de comprovação de que a UFRN teria autorizado
previamente a participação se seus servidores nos programas ou projetos desenvolvidos pela ora
recorrente.
Ocorre que a peça recursal noticia a existência de Protocolo de Cooperação objeto
do Convênio 082/2002, que traria expressamente a questionada autorização exarada pela UFRN,
nos seguintes termos:
Parágrafo Primeiro. Na execução das atividades, programas e/ou projetos .decorrentes
dessa Cooperação, a UFRN autoriza a participação de seus servidores, em caráter
eventual e sem prejuízos de suas atribuições funcionais e a cessão onerosa de seus bens
móveis e/ou imóveis, por prazo determinado.
Parágrafo Segundo. Pela participação dos servidores da UFRN nas atividades,
programas e/ou projetos previstos no objeto desta Cooperação, a FUNPEC pode
conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão.
Neste cenário, é defeso a este Relator adentrar em aspectos jurídicos que não
integraram a motivação do lançamento ou da Decisão recorrida, já que tal medida representaria
mudança de critério jurídico, o que resta expressamente vedado pelo art. 146 da Lei 5.172/66
(CTN) 2, ademais representaria evidente cerceamento do direito de defesa, já que o fiscalizado
não teria oportunidade de apresentar suas considerações sobre os novos argumentos.
Por motivo, impõe-se afastar a exigência fiscal decorrente do levantamento BSI -
Bolsistas Servidores de IFES.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Afirma defesa que a Receita Federal insiste em cobrar contribuições dos
prestadores dos serviços que foram, tempestivamente, recolhidas. Que apresentou cópias de
guias de recolhimentos com indicação das competências em que foram informadas em GFIP,
bem assim os casos em que houve o recolhimento, mas sem inclusão do tributo em GFIP, as
quais serão objeto de declaração retificadoras. A falta de informações de algumas competências
em GFIP gerou divergências com o que declarou em DIRF, as quais nem sempre evidenciam
incorreções, já que aquela é enviada a partir do regime de competência, enquanto esta preenchida
pelo regime de caixa.
Sendo estas, em síntese, as alegações recursais neste tema, não merece retoque a
decisão recorrida, a qual pontou que caberia ao interessado indicar os recolhimentos que efetuou
e que não tenham sido devidamente considerados no Relatório de Documentos apresentados,
tudo em razão de que, antes do julgamento propriamente dito, houve, por solicitação da
Autoridade julgadora de 1a Instância, diligência em que se concluiu (fl. 543):
2. Com relação ao pedido de esclarecimento constante no Despacho acima citado,
quanto à verificação da documentação anexa, em especial as Guias de Recolhimentos
apresentadas, apontando se provocam alteração dos lançamentos, esclarecemos que:
2.1 Os valores recolhidos através de GPS - Guia de Recolhimento da Previdência
Social, do período de 01/2004 a 12/2006, foram totalmente abatidos do crédito
levantado nos Autos de Infração 37.214.004-1 e 37.214.005-0, conforme pode se
constatar nos Relatórios RDA - Relatório de Documentos Apresentados, RADA -

2 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.693 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2008-22

Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e DAD- Discriminativo
Analítico do Débito, integrantes dos citados Autos de Infração.
Nesta esteira, inconteste que o Fisco envidou esforços para avaliar as alegações da
defesa sobre a extinção, por pagamento, das exigências lançadas no presente processo,
concluindo que todos os valores recolhidos para as competências alcançadas pelo lançamento
foram devidamente apropriados, tudo como se verifica nos Relatórios citados.
Assim, de fato, é necessário que a defesa enfrente tal conclusão, apontando de
forma objetiva quais recolhimentos efetuados para o período que não foram aproveitados no
lançamento.
É certo que podem ocorrer diferenças entre as informações dispostas em GFIP e
DIRF, mas estas necessitam ser devidamente aclaradas pelo fiscalizado, que, sobre tal
divergência, apenas indicou que foram fruto de falhas na GFIP que seriam, posteriormente,
retificadas.
Assim, não há nada a prover no presente tema.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Neste item, a defesa se insurge contra a negativa de realização de perícia sobre os
convênios por ela celebrados.
A Decisão recorrida, com razão, entendeu desnecessária a realização de perícia já
que tal medida pretendia trazer aos autos elementos de prova cuja a apresentação competia ao
autuado. Tanto é assim que, sem realizar a perícia formulada, em sede de recurso voluntário,
foram apresentados novos elementos úteis à demanda, o que levou, inclusive, ao acolhimento das
razões recursais relacionadas ao levantamento BSI - Bolsistas Servidores de IFES.
Assim, não identifico qualquer cerceamento do direito de defesa no presente caso.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para exonerar o crédito tributário objeto do levantamento BSI - Bolsistas Servidores
de IFES.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 659
DF CARF MF
Original